Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-78.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719906-78.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESDRAS MONTEIRO DE OLIVEIRA APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 179/1 LOTES 01 A 18 COL. AGRIC.VICENTE PIRES D E S P A C H O Dê-se vista ao apelante para, querendo, se manifestar sobre as questões arguidas em contrarrazões, bem como os documentos que as acompanham, no prazo de quinze (15) dias. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator